Tribunal: CARF
Processo: 10320.723054/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723054/2012-20
ACÓRDÃO
2302-004.431 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
COMPROVADA.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. O contribuinte deve comprovar a existência de
sentença judicial que estabelece a obrigação de pagamento da pensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.431 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723054/2012-20
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 06-58.946 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o processo
(e-fls. 42-44):
Relatório
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 21 e seguintes, por
meio da qual se exigiam do interessado imposto de renda suplementar no valor
de R$ 18.719,52, multa de ofício no valor de R$ 14.039,64 e juros de mora, sob a
imputação de, em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), em que se glosaram dedução de despesas médicas, no valor de R$
48.449,93, e dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 19.621,07.
2. Tendo sido intimado da notificação de lançamento em 29/10/2012 (fl. 26), o
interessado ingressou, em 12/11/2012, com a impugnação de folha 2,
contestando as glosas e juntando os documentos de folhas 10 a 16.
3. Em vista dos argumentos e documentos trazidos pelo interessado, a autoridade
lançadora exarou o termo circunstanciado de folhas 29 a 32 e o despacho
decisório de folha 33, revisando o lançamento para acatar a dedução de despesas
médicas e manter a glosa de dedução de pensão alimentícia, por falta de
comprovação, nos seguintes termos:
[...] embora o contribuinte demonstre a constrição salarial de R$ 18.772,48 nos
comprovantes de pagamentos às fls. 15 e 16, a impugnação carece da decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente que obrigasse o contribuinte a fazê-
lo, requisito obrigatório para comprovação da dedução e razão pela qual se
mantém a glosa integral da pensão alimentícia.
4. O interessado foi cientificado da decisão da autoridade lançadora em
10/03/2015 (fl. 39) e não se manifestou.
5. É o Relatório.
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa de dedução de pensão alimentícia por
ausência de prova.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 58-
60) juntando a decisão judicial de conversão da separação judicial em divórcio para comprovar a
obrigação de pagamento de pensão alimentícia (e-fls. 72-79).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.431 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723054/2012-20
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia.
Assim entendeu a DRJ:
(...)
Na documentação juntada à impugnação, o interessado comprova que fez
pagamentos a título de suposta pensão alimentícia. Todavia, ele não traz qualquer
elemento de prova de que estivesse obrigado a fazer esses pagamentos, nos
termos das normas acima referidas.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Diante das disposições legais, a decisão de piso claramente manteve a glosa em
razão da ausência de documento que comprove a obrigação de pagamento da pensão alimentícia.
Para afastar a manutenção da glosa, o Recorrente juntou aos autos a decisão
judicial de conversão da separação judicial em divórcio. Contudo, tal documento não é apto para
afastar a glosa, visto que nada refere sobre a pensão alimentícia.
Ainda que a petição de requerimento de “Conversão da Separação Judicial em
Divórcio” mencione que a “Sentença proferida nos autos da Separação Judicial decidiu sobre a
guarda de filhos menores e pensão alimentícia, querendo os requerentes apenas alterar a parte da
pensão alimentícia que era dos filhos passará para a requerente MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE
SOUSA, ficando, assim, a mesma com a pensão alimentícia correspondente a 30% (trinta por
cento) da remuneração líquida e demais vantagens do rendimento (...)”, permanece sem
comprovação a obrigação de pagamento da pensão alimentícia.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.431 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723054/2012-20
4
O Recorrente deveria ter trazido aos autos cópia da decisão da separação judicial
que estabeleceu a obrigação de pagamento de pensão alimentícia.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 85
DF CARF MF
Original